Tribunal: TJES
Processo: 0004847-09.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004847-09.2020.8.08.0014

APTE: VICTOR MANOEL ROSA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
REDIMENSIONAMENTO DA
DOSIMETRIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade delitiva foi demonstrada por meio por meio
do Auto de Apreensão de fl. 13 e o Laudo de Exame Químico de fl. 17
7
.
Já a autoria, restou evidenciada através dos depoimentos dos Militares atuantes no flagrante
.

2
.
O
apelante pleiteia a reforma da dosimetria de sua pena-base, alegando que a reprimenda fora exasperada mediante o uso de fundamentação inidônea. Entretanto, tal pleito encontra-se prejudicado, haja vista que a pena-base aplicada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal na sentenç
a.

3.
Quanto
a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
melhor sorte não socorre ao apelante,
visto que possui histórico infracional enquanto menor de idade, o que demonstra sua dedicação às atividades criminosas, e obsta o reconhecimento da minorante em questão
.

4
.
Re
curso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004847-09.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MANOEL ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004847-09.2020.8.08.0014

APTE: VICTOR MANOEL ROSA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
REDIMENSIONAMENTO DA
DOSIMETRIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade delitiva foi demonstrada por meio por meio
do Auto de Apreensão de fl. 13 e o Laudo de Exame Químico de fl. 17
7
.
Já a autoria, restou evidenciada através dos depoimentos dos Militares atuantes no flagrante
.

2
.
O
apelante pleiteia a reforma da dosimetria de sua pena-base, alegando que a reprimenda fora exasperada mediante o uso de fundamentação inidônea. Entretanto, tal pleito encontra-se prejudicado, haja vista que a pena-base aplicada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal na sentenç
a.

3.
Quanto
a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
melhor sorte não socorre ao apelante,
visto que possui histórico infracional enquanto menor de idade, o que demonstra sua dedicação às atividades criminosas, e obsta o reconhecimento da minorante em questão
.

4
.
Re
curso conhecido e
desp
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 29 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004847-09.2020.8.08.0014

APTE: VICTOR MANOEL ROSA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

VICTOR MANOEL ROSA
,

em face da
s
entença
proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal
de
Colatina
/ES
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de
05
(
cinco
) ano
s

de
reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
,
em regime inicial
semi
aberto,

pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
249/258
,

p
ugnando
a Defes
a pela
absolvição ou, subsidiariamente
reforma
da
dosim
etria da pena-base
,
concessão

d
a aplicação da causa especial de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
e a gratuidade da justiça
.

Contrarrazões
às
fls.
2
76/279
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.

ID

5
476997
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

O
apelante pleiteia
su
a absolvição quanto ao delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
no presente caso, haja vista tratar-se de um mero usuário de drog
as.

T
odavia, não merece guarida
.

Explico.

N
arra a denúncia que:

“
(...) no dia 18 de setembro de 2020, por volta das 22h00min, na Rua Dionísio Alves de Souza, beco HK, bairro São Marcos, nesta comarca, Victor Manoel Rosa, ora denunciado, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 07 (sete) pedras de crack sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se ainda, que no momento da abordagem, o denunciado, opôs-se à execução de ato legal, aumentando seu tom de voz, além de tentar empurrar e se desvencilhar da gua
rn
ição, consoante auto de resistência à prisão de fl.33.
(...)”

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade do mesmo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06

A
materialidade
delitiva foi demonstrada por meio
do Auto de Apreensão de fl. 13 e o Laudo de Exame Químico de fl. 17
7
.

Já a
autoria
, a meu sentir, restou evidenciada através dos depoimentos dos Militares atuantes no flagrante,
narrando que:

“
[...] que participou da diligência que culminou na prisão do acusado. Relatou que estava atuando em incursão no Beco HK,
quando visualizaram o denunciado pegando algo em um relógio de água de uma residência, entregando posteriormente para Antônio
. Razão pela qual desceram até ao local para realizar a abordagem do mesmo, que começou a resistir a abordagem empurrando os policiais, gritando os moradores e familiares, tendo estes causados tumulto, sendo necessário chamar reforço, tornando difícil realizar a abordagem do denunciado.
Posteriormente, foi realizada buscas no relógio e encontraram mais drogas
. [...]” (grifei)

“
[...] que o beco HK é um local conhecido pelo tráfico de drogas.
No dia dos fatos foi possível visualizar quando o

denunciado se aproximou de um relógio de água de uma residência, pegou algo e vendeu, sendo possível visualizar quando a pessoa entregou o dinheiro ao denunciado
. Diante da situação, se aproximou do denunciado para realizar a abordagem do mesmo, porém, no local já costume os moradores atrapalharem as abordagens policiais. Quando os policiais se aproximaram do local em que estavam as drogas o denunciado começou a resistir às ordens, momento em que a população atrapalhou a abordagem, sendo necessário chamar reforço.
Posteriormente, foi possível conter o denunciado e apreender os entorpecentes, sendo 07 (sete) pedras de crack
. A pessoa que comprou a droga foi conduzida até a delegacia junto com o denunciado. [...]” (grifei)

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Embora o recorrente tenha negado qualquer participação no tráfico, as circunstâncias da prisão, aliadas aos relatos trazidos à colação, indicam, com a robustez necessária, a ocorrência do tráfico de drogas.

Portanto, não há margem para se falar na desclassificação da conduta do acusado para aquela de um mero usuário de drogas, e nem na sua absolviçã
o.

Caso não seja absolvido, o apelante pleiteia a reforma da
dosimetria de sua pena-base
, alegando que a reprimenda fora exasperada mediante o uso de fundamentação inidônea.

Entretanto, tal pleito encontra-se prejudicado, haja vista que a pena-base aplicada ao réu
já fora fixada em seu patamar mínimo legal
na sentença.

A defesa pleiteia também a concessão da
causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Melhor sorte não socorre ao apelante, visto que possui histórico infracional enquanto menor de idade, o que demonstra sua dedicação às atividades criminosas, e obsta o reconhecimento da minorante em questão, conforme referenda a jurisprudência:

“
APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 278, CP. CONSUNÇÃO. ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Verificada a existências de desígnios autônomos entre o tráfico de drogas e a venda de substâncias nocivas à saúde e não sendo este meio para cometimento daquele, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
2. Ações penais em curso e registros de atos infracionais não podem ser utilizados para exasperação da pena-base a título de valoração negativa dos antecedentes, mas representam fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.3432006
. 3. Recursos parcialmente providos.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198992348, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022) (grife
i)

De modo que
a postulada possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos ao réu, cumpre salientar que o benefício mencionado constitui direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

E,
in casu
, c
onforme já descrito nos autos, nota-se que
o apelante

possui histórico infracional enquanto menor de idade, o que demonstra sua dedicação às atividades criminosas.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)